Tribunal: TJDFT
Processo: 0736594-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736594-36.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ELBA DE OLIVEIRA GUEDES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Recurso intempestivo não preenche os requisitos de admissibilidade. 2. Se há pedido expresso de publicação em nome exclusivo de determinado advogado, não prospera a alegação de que na publicação também deveria constar o nome do advogado substabelecente. 3. Agravo interno não provido. A recorrente alega violação ao artigo 272, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo que houve pedido de intimação exclusiva do advogado substabelecido com reserva de poderes, sem o afastamento da exclusividade da intimação em nome do primeiro. Sustenta que o substabelecimento foi tido como sem reservas e indica a falta do desenvolvimento válido e regular do processo, bem como a nulidade da intimação. Pede a concessão de gratuidade de justiça e a redistribuição dos ônus sucumbenciais (ID 65486196). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida na PET no REsp 1874020, pelo RELATOR(A) Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DATA DA PUBLICAÇÃO 29/05/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 272, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “O Recorrente não demonstrou vício na publicação da sentença. Diferentemente do que alega, na petição de Id. 59112313, há pedido expresso de que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Advogado Eduardo Uchôa Athayde, OAB/DF 21.234, a quem o Advogado Jorge Correia Lima Santiago, OAB/PE 25.278, substabeleceu poderes com reserva (Id. 59112314). Havendo, assim, pedido expresso de publicação em nome exclusivo de determinado advogado, não prospera a alegação de que na publicação também deveria constar o nome do advogado substabelecente.” (ID 63712227). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015